Tribunal: TJMT
Processo: 1028210-61.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028210-61.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), DIOGO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 715.757.891-32 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ARGUMENTOS ARGUIDOS NA PRESENTE REVISIONAL DEVIDAMENTE ANALISADOS E RECHAÇADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS PARA DAR RELEVO À MATÉRIA NOVAMENTE TRAZIDA A APREÇO DA CORTE REVISORA – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a r
evisão criminal
não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de
segunda
apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Diogo França de Oliveira,
subscrita

pelo Dr. Erick Vinícius Correa da Costa – OAB/MT 24.577,
objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 1002330-32.2021.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, e que, após julgamento de recurso de apelação criminal interposto neste sodalício, ficou mantida sua condenação pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, ocorrendo o
trânsito em julgado da condenação em 20.7.2022.

Após expor seus argumentos, o requerente almeja ver declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, alegando que houve violação do domicílio por partes dos policiais militares, e, consequentemente, seja absolvido com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, aos argumentos, em síntese, de que não possui interligação com organização criminosa e tão pouco é dedicado a prática de atividades ilícitas, pois apenas foi contratado para guardar a droga apreendida.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
extinção da ação revisional
, sem resolução do mérito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Segunda Apelação – As questões deduzidas pelo revisionando já foram objeto da Apelação Criminal nº 1002330-32.2021.811.0002, tendo o Acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente – A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – Parecer pela extinção da ação e, se conhecida, pela improcedência do pedido revisional.”
(Id. 195670181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Diogo França de Oliveira,
foi condenado, em primeira instância, nos autos da ação penal n. 1002330-32.2021.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 dias-multa.

Em adversidade à sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi julgado
desprovido
pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, sob relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, em 29.6.2022, cujo aresto transcrevo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – 2. MÉRITO: PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO] – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – 4. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico seu meio de vida. Assim, se as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam de forma cristalina que o apelante, embora primário, não era iniciante na prática ilícita e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, é escorreito o não reconhecimento da figura privilegiada. 3. Evidenciada a continuidade do periculum libertatis e confirmada a condenação ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, deve ser mantida a prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, para garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida [130 quilos de cocaína]. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.”

(TJ/MT – RAC 1002330-32.2021.8.11.0002).

O acórdão transitou em julgado em 20.7.2022 (Id. 192420685, p. 388)

Ainda inconformado,
Diogo França de Oliveira
busca por meio da presente ação revisional, ver declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, alegando que houve violação do domicílio por partes dos policiais militares, e, consequentemente, seja absolvido com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, aos argumentos, em síntese, de que não possui interligação com organização criminosa e tão pouco é dedicado a prática de atividades ilícitas, pois apenas foi contratado para guardar a droga apreendida.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em
verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“§ 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Importante ressaltar que,
nos termos do
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Também rememoro que
essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional,
porém
, desde que exista
alguma argumentação nova
explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dito isso, impõe dizer que, no presente caso, a revisional
não deve ser conhecida
, porque a defesa não trouxe qualquer argumento novo (relevante), que não foi discutido no julgamento do recurso de apelação.

A bem da verdade, as razões do inconformismo defensivo, são meras reiterações daquilo que já foi amplamente analisado minuciosamente pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto – aresto supratranscrito –, ou seja, a defesa não apresentou uma linha sequer a respeito de fato novo ou de eventual
error in judicando
, que permita reanalisar toda a matéria.

Seja como for, ainda que possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator Des. Gilberto Giraldelli, acompanhado dos demais Desembargadores daquela egrégia Câmara, que, com muita propriedade, examinou toda a controvérsia em seu voto condutor. Veja-se:

“(...) A respeito da tese ora suscitada, urge memorar, primeiramente, que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe: “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Destarte, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Não obstante isso, ao enfrentar o tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.

Assim, de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. (RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016) – Grifei.

No caso sub judice, o apelante alega que o ingresso dos policiais no imóvel em que ele pernoitava foi motivado por simples denúncia anônima, contudo, da detida análise dos autos se verifica que a alegação não merece prosperar.

Por oportuno, cumpre ressaltar que não se pode negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico, pois é cediço que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de infundir verdadeiro temor na comunidade circundante, de modo que não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar.

Ao mesmo tempo, porém, não se pode olvidar que a denúncia anônima, quando isolada, tem sido rechaçada diuturnamente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto a Corte Cidadã exige que a notícia apócrifa seja corroborada por outros elementos concretos, a fim de caracterizar a justa causa necessária para excepcionar o direito à inviolabilidade domiciliar.

Partindo dessas premissas, verifico que na hipótese dos autos nenhuma ilicitude houve na atuação policial que culminou na apreensão do entorpecente, notadamente porque a denúncia anônima não foi o único elemento ensejador da operação policial.

Consoante se infere dos testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares Andre Luiz Marcondes Nunes e Adenilson Alves Vitalino, de fato, a ação policial teve início com uma ligação anônima efetuada por populares via 190, noticiando que na região do Itororó uma residência estava sendo utilizada como “boca de fumo”. Chegando ao local indicado, os agentes públicos constataram logo de início um forte odor característico de maconha, indicando que alguém estaria fazendo uso dessa substância naquele imóvel.

Diante disso, em razão do forte odor exalado, os policiais adentraram no imóvel e realizaram a abordagem do então suspeito, ocasião em que ele possuía uma pequena porção de maconha (2,93g), a qual alegou que seria destinada a consumo pessoal. Contudo, foi verificado que o local apresentava escassa mobília (apenas uma cama, uma geladeira e uma TV), aparentando que não estava sendo utilizado como residência. Além disso, ao realizar a busca no imóvel os policiais se depararam com uma grande quantidade de cocaína armazenada em um dos quartos, fracionada em 120 tabletes que totalizavam 130,120kg (cento e trinta quilos e cento e vinte gramas).

A propósito, o próprio acusado confirmou em juízo que era usuário de maconha e havia fumado um cigarro dessa substância na data do fato, evidenciando a plausibilidade da versão apresentada pelos policiais militares, no sentido de que a denúncia anônima não foi o único elemento a embasar o ingresso dos agentes no imóvel particular, porquanto também foi constatada a existência de forte odor característico de maconha, substância que estava sendo consumida pelo réu.

Sob esse prisma, resta demonstrado que as circunstâncias que antecederam a ação policial indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior da residência e, assim, autorizavam a busca in loco, não havendo falar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna).

À vista do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade arguida.

(...)

II. Do almejado reconhecimento do tráfico-privilegiado:

Neste ponto, o apelante argumenta que faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que é primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades ilícitas e a quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não é fator determinante para afastar a aludida benesse.

Sobre o tema, sabe-se que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja, tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.º do artigo 33 da Lei n. º 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão das circunstâncias em que praticado o ilícito, e não em razão da quantidade de entorpecente envolvido, lastreando-se nos seguintes fundamentos:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este a ser considerado em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o réu não faz jus ao benefício.

As peculiaridades do fato observado em sua integralidade revelam a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do imóvel para a guarda do entorpecente, já que os policiais informaram que o local era pouco mobiliado, ou seja, para rápida estadia, revelando que se tratava de um esconderijo para a droga.

Sobre o fato, o acusado disse que o imóvel seria alugado, porém não apresentou nenhum contrato de locação, como também não trouxe a juízo o proprietário do imóvel para justificar a locação, muito menos sua companheira para esclarecer os fatos. Mas não é só. Mesmo se desprezando tais elementos, observa-se que o réu foi contratado por terceiro para a guarda do produto, o que revela sua coalisão com outros indivíduos, valendo observar que a droga certamente foi transportada até o local também por terceiros e, posteriormente, seria dali também retirada mediante transporte efetivado por outros envolvidos, o que revela a prática do crime por múltiplos agentes em comunhão.

Assim, observado claramente que o réu participou de um sistema mais elaborado de tráfico de drogas e com a participação e intervenção de terceiros, indicando suas participações em um esquema criminoso mais estruturado, incabível se revela a minorante.

As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, revela que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do grupo ao qual pertence o agente – ou pertenceu no episódio em questão - à atividade criminosa.” (ID 120999033 - Pág. 15).

Com efeito, nenhum equívoco se verifica na conclusão alcançada pelo d. juízo singular, uma vez que, apesar de o apelante ser primário, sem maus antecedentes e ter alegado que seria a primeira vez em que armazenava drogas para indivíduos desconhecidos em troca do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta demonstram que ele efetivamente se dedicava à atividade criminosa, à medida que participou de um articulado sistema de distribuição de drogas com o envolvimento de diversos indivíduos, cujas identidades preferiu preservar, e foi o responsável por armazenar a mercadoria ilícita de expressivo valor econômico, fato que, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso e certamente não era iniciante ou amador na atividade ilícita.

A corroborar esse raciocínio, colhe-se do depoimento do policial militar Andre Luiz Marcondes Nunes em juízo que, em levantamentos realizados junto à vizinhança após o flagrante, os policiais foram informados que aquela seria a terceira ou quarta vez que indivíduos armazenavam drogas na residência, utilizando-se de caminhões do tipo baú para deixá-las no local e retirá-las posteriormente, sempre durante a madrugada.

Todas essas peculiaridades, sem sombra de dúvidas, permitem concluir que o apelante se dedicava à atividade criminosa, de modo que não faz jus à causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado, cuja razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, nos moldes do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no aresto que segue, in verbis:

(...)

Com essas considerações, mantenho afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.”
(Id. Num. 192420685, pp. 320-324).

Como visto, ficou devidamente rechaçada a tese de violabilidade do domicílio, pois os agentes estatais que efetuaram o flagrante já possuíam informações prévias de que o revisionando tinha envolvimento com a malfadada traficância, e, devido a situação explicitada nos autos, devidamente abordada no voto condutor da apelação, diante das informações anônimas recebidas naquela ocasião, diligenciaram até a residência indicada e ao chegarem no local constataram forte odor característico de uso de drogas no local, o que ensejou a fundada suspeita de atividade ilícita na residência, razão pela qual adentraram ao imóvel.

Portanto, não há falar em violação de domicílio, mormente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, ficou devidamente evidenciado que o revisionando estava se dedicando aquela atividade ilícita, em contexto de organização criminosa, inclusive muito bem articulada, pois, como exaustivamente se sabe, a nenhum iniciante nessa jornada ilícita é confiada a guarda de extravagante quantidade de entorpecentes – mais de 130 kg de cocaína –, droga de natureza altamente nociva e de elevadíssimo valor nesse comércio clandestino, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes ou de estar efetivamente inserido no âmbito da organização.

Portanto, concluo que no caso em apreço a ação revisional não merece ser conhecida porque todos os argumentos do requerente já foram analisados em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, de modo que, sem qualquer demonstração de erro judiciário, inegavelmente, sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação.

A propósito, este é o entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme recentes julgados:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos pedidos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(TJ/MT – RVC n. 1012636-32.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 6.10.2022, Publicado no DJE 11.10.2022)

“(...) 1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação – no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da
Revisão Criminal
. 2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito. (TJ/MT – RVC n. 1004021-53.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 5.5.2022, Publicado no DJE 11.5.2022).

Pelo exposto,
em consonância
com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta
a presente revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024